Tribunal: TJPA
Processo: 0821024-50.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821024-50.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOSAFA SENA COELHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE ITAITUBA-PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ILEGALIDADE DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADO PELO
MODUS OPERANDI
. ACUSADO QUE SE EVADIU DO DISTRITO DA CULPA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. O impetrante se insurge contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do processo 0802147-87.2024.8.14.0024.

II. Questão em discussão

2. O impetrante requer: (i) revogação da prisão preventiva por ilegalidade decorrente da ausência de fundamentação concreta e de indícios de autoria.

III. Razões de decidir

3.
Periculum in libertatis
amparado por elementos concretos que evidenciam a periculosidade do agente pelo seu
modus operandi
, o que demonstra de forma cabal a necessidade de se resguardar a ordem pública. Aplicação da lei penal sob real risco de fuga do agente sobre quem recai até então a autoria do crime. Autoria, discussão que demanda revolvimento fático probatório incabível no âmbito do presente remédio constitucional.

IV. Dispositivo e Tese

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Tese de Julgamento
: ausência de ilegalidade no decreto preventivo, haja vista elementos concretos vastos a demonstrar o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT - HC: 10026329620238110000, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 11/04/2023

TJ-PB - HC: 08059843520238150000, Relator: Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
denegar
a ordem
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS 0821024-50.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: LUCAS EDUARDO DOS SANTOS LEITÃO - OAB/PA 29.402

PACIENTE: JOSAFA SENA COELHO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA/PA

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
JOSAFA SENA COELHO
, contra ato do Juízo da Vara Criminal de Itaituba, proferido nos autos de nº 0802147-87.2024.8.14.0024.

O impetrante reputa a custódia desproporcional, aduzindo que o demandante sofre constrangimento ilegal decorrente da utilização de fundamentação

inidônea no decreto prisional, bem como pela ausência de elementos concretos de autoria delitiva e de o periculum libertatis.

Neste contexto, pugna liminarmente seja expedido contramandado de prisão, a fim de serem aplicadas medidas cautelares diversas da prisão ao paciente e, no mérito, a confirmação da ordem.

Em razão de meu afastamento temporário, a liminar foi analisada e indeferida em 14.12.2024 pela desembargadora Eva do Amaral por entender pela inexistência de ilegalidade a justificar a antecipação da tutela de urgência (id 23984195).

As informações da autoridade coatora foram apresentadas em 17.12.2024 (id 24045517) e a Procuradoria de Justiça manifestou parecer pelo conhecimento parcial e, nessa parte, pela denegação da ordem (id 24067563).

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Quanto ao mérito, adianto que não assiste razão à defesa.

Nos termos do art. 5º, LXVIII da Constituição Federal, o
Habeas Corpus
é instrumento processual constitucional utilizado sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, o que não é o caso.

De acordo com as informações prestadas pelo Juízo coator, foi instaurado inquérito policial para apurar a prática de crime de homicídio qualificado ocorrido em 14.03.2024 na cidade de Itaituba/Pa. Denúncia oferecida e recebida.

Atendendo à representação policial, em 18.04.2024 foi decretada a prisão preventiva do paciente. Entretanto, apenas em 15.8.2024 foi possível o cumprimento do mandado de prisão no Município de Rurópolis/Pa.

Inicialmente, a defesa afirma faltarem elementos probatórios mínimos que apontem a autoria do crime, entretanto, tais argumentos não cabem na seara do rito célere do presente
mandamus
, haja vista demandar aprofundamento fático e probatório e que deve ser debatido e rebatido durante a instrução processual sob o manto do contraditório e da ampla defesa nos momentos processuais oportunos.

Ademais, argumenta estar a decisão de custódia desamparada de elementos concretos e objetivos que atestem o atendimento dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Entretanto, ao contrário do que afirma a defesa, vejamos o que consignou a decisão constritiva:

As informações constantes nos autos demonstram que a segregação cautelar extrema mostra-se adequada ante a necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal,
visto que conspira em desfavor do denunciado, inclusive, haver outra ação penal em curso, processo n° 0807661- 89.2022.8.14.0024, com denúncia já ofertada pelo Parquet
, pela prática de crime do artigo 12, da Lei nº 10.826/2003.
Evidenciada a periculosidade concreta e o risco de reiteração delitiva caso seja posto em liberdade, sendo este fundamento idôneo para justificar a segregação cautelar como garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Analisando o caso em comento,
a prova da existência do crime e indícios de sua autoria são veementes
.

Destaco que a segregação cautelar do paciente também é necessária para a conveniência da instrução criminal,
uma vez que há risco concreto de fuga
, o que comprometeria, sobremaneira, a marcha regular processual, o que evidencia a necessidade da medida extrema.

Além dos elementos concretos destacados na decisão, a denúncia ainda demonstra o
modus operandi
cruel e perverso ao relatar que a vítima foi encontrada morta com a mão decepada e ferimentos em toda a lateral esquerda de sua cabeça, fatos que revelam a periculosidade do autor do delito, cujos indícios de autoria até então recaem sobre o paciente, sendo impossível crer que tal conduta não tenha causado abalo à ordem pública.

Destaco ainda que a prisão preventiva embora decretada no dia 18.4.2024, o mandado só foi efetivado em agosto de 2024, em outra cidade diversa do distrito da culpa, de modo que restou clara a intenção de se furtar ao império da lei, sem falar que a referida conduta ainda coloca em cheque possível chance de imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Conforme observado pela Procuradoria de Justiça:

Inicialmente, no que diz respeito à alegação de ausência de justa causa e de idônea fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como de ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, o entendimento dessa Representante Subscrevente é de ter havido a exposição de fundamentação satisfatória por parte do juízo de piso na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente – autor na ação penal por provável prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II e III, do Código Penal Brasileiro -, quanto à presença dos requisitos da ‘garantia da ordem pública’, da ‘conveniência da instrução criminal’ e da ‘aplicação da lei penal’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, levando em consideração o modus operandi que demonstra a gravidade concreta do delito imputado ao paciente, tratando-se de crime de homicídio qualificado por motivo fútil e utilização de meio cruel, assim como o risco de reiteração delitiva e fuga, uma vez que, após o cometimento do delito, o paciente empreendeu fuga para o interior de Itaituba, conforme consta da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, corroborado pela decisão que manteve a prisão preventiva do paciente (ID 23930682).

Segundo a jurisprudência:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 E 313 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - MODUS OPERANDI –AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – NÃO CARACTERIZAÇÃO - FUGA DO DISTRITO DA CULPA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.
A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi são motivos suficientes à manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, quando existentes provas da materialidade e da autoria.
A contemporaneidade guarda relação com as razões que motivaram o decreto prisional, como a necessidade da garantia da ordem pública. Não há falar em ausência de contemporaneidade quando inexistentes fatos novos a justificar a revogação da medida, máxime porque a fuga do acusado do distrito da culpa é motivo suficiente para fundamentar o decreto de prisão preventiva. (TJ-MT - HC: 10026329620238110000, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2023)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA TRIBUNAL DE JUSTIÇA CÂMARA ESPECIALIZADA CRIMINAL ACÓRDÃO Habeas Corpus nº 0805984-35.2023.8.15.0000 HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE SUA LIBERDADE À FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
PACIENTE QUE, COMPROVADAMENTE, EVADIU-SE DO DISTRITO DA CULPA.
DECURSO DE ANOS PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO.
RISCO CONCRETO E REAL EXISTENTE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDA. DENEGAÇÃO.
(TJ-PB - HC: 08059843520238150000, Relator: Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, Câmara Criminal)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão guerreada por este
mandamus
, conheço da impetração e DENEGO a ordem de
habeas corpus
, para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em todos os seus termos, como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 13/02/2025